Tribunal: TJMT
Processo: 1011196-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011196-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (IMPETRANTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), DAMIAO HERMIRO NICACIO - CPF: 748.913.086-72 (PACIENTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19 POR SER PORTADOR DE DIABETE
MELITTUS
E PROBLEMAS CARDÍACOS - PEDIDO DE LIBERDADE OU PRISÃO DOMICILIAR
-
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÃO DE MAIS DE 500KG (QUINHENTOS QUILOS) DE COCAÍNA ACONDICIONADA EM FUNDO FALSO DE CAMINHÃO -
TRANSPORTE INTERESTADUAL - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO
STF E
STJ -
PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA NÃO AUTORIZADA - POSIÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA -COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PACIENTE
DIABÉTICO E CARDÍACO
- NÃO COMPROVAÇÃO - LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR INDEVIDA -
RECOMENDAÇÃO
62 DO CNJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES/INADEQUADAS - REPREENSÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA - DECISÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

O transporte interestadual de aproximadamente meia tonelada de cocaína justifica a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (
STF, HC no 128.779, HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR
; STJ, HC no 515.536/SP; HC no 517.975/AC
).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A
prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Se a assertiva de que o paciente se encontra no grupo de risco da pandemia do COVID-19, por ser diabético e cardíaco, não está comprovada por meio de atestado médico ou qualquer outro documento, mostra-se indevida a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar com base na Recomendação
62 do CNJ.

As medidas cautelares mostram-se insuficientes/inadequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, considerado o suposto envolvimento em associação para o tráfico, a quantidade [mais de meia tonelada] e nocividade da droga apreendida [cocaína] e reiteração delitiva do paciente. (STJ,
HC no 422.371/RN)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011196-69.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CAMPO VERDE

IMPETRANTE(S):

DR. DAVID ALVES DOS SANTOS

PACIENTE(S):

DAMIAO HERMIRO NICACIO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DAMIAO HERMIRO NICACIO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de incidente processual (Código 176055), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico - arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário,
“não possui antecedentes criminais, informou endereço de sua residência, confessou a prática do delito”
; 3) a segregação provisória ofenderia o princípio da presunção de inocência; 4) o paciente estaria no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19, por ser
“portador de Diabete Mellitus e problemas cardíacos”
, a justificar prisão domiciliar, com base na Recomendação 62 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ou concedida prisão domiciliar ao paciente (ID 43618975
),
com documentos (ID’s

43618977/

43618978).

O pedido liminar foi indeferido (ID 43883472).

O Juízo singular prestou informações (ID 44659997).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“"Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, inc. v, todos da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1 . Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos praticados – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do COVID-19 – improcedência – a soltura em razão da propagação do Novo Coronavírus é medida excepcionalíssima a qual não restou verificada in casu – ausência de comprovação nos autos de que o paciente esteja inserido no grupo de risco, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar - 4 . Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inadmissibilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 45539955)

É o relatório.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.4.2020, o Juízo plantonista
da Comarca de Campo Verde
converteu o flagrante em prisão preventiva, com a seguinte fundamentação:

“[...] A materialidade está evidenciada pela droga escondida no fundo falso do caminhão em grande quantidade (aproximadamente 500kg de cocaína).

Já os indícios de autoria verificam-se pelas declarações dos policiais rodoviários federais que efetuaram a abordagem, apreensão e prisão, bem como pela própria confissão do preso que afirmou estar transportando substâncias entorpecentes.

Nessa esteira, verifico que estão presentes os fundamentos ensejadores da referida prisão, consistentes na garantia da ordem pública e em assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, caput, do Código de Processo penal), pois o crime é gravíssimo, desencadeando uma série de outros crimes, de forma que a prisão se torna, ao meu ver, necessária para garantir a ordem pública, evitando a reiteração de outros crimes semelhantes e a ocorrência de outros tantos. [...]

Não bastasse isso, o delito imputado ao conduzido tem pena máxima de reclusão que supera quatro anos, enquadrando-se na hipótese do art. 313, inc. I, do CPP.

Logo, presentes os fundamentos da prisão cautelar, amparados m indícios de autoria e prova da materialidade, além da violação a ordem pública, o seu deferimento é medida que se impõe.

Posto isso, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA o flagrante de DAMIÃO HERMIRO NICACIO [...]”
(Eviner Valério, juiz de Direito - ID 43618977)

Em 29.4.2020, o Juízo singular [
3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde], indeferiu pedido revogatório por entender que
persistem os fundamentos da prisão provisória (Caroline Schenider Guanaes Simões, juíza de Direito - ID 43618977).

Em 18.5.2020, indeferiu pleito de prisão domiciliar por considerar que, embora o paciente
“apresenta problemas de saúdes, em específico, a doença Diabete Melito e problemas cardíacos, [...] não há comprovação de que o estabelecimento prisional em que o indiciado se encontra recolhido possui instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus ou que não disponha de equipe de saúde quando for solicitado
”
(Caroline Schenider Guanaes Simões, juíza de Direito - ID 43618978).

Em 27.5.2020, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e outro agente [Léo Ricardo de Moura Vasconcelos], pelos seguintes fatos:

“[...] no dia 25/04/20, por volta de 10h30min, na Rodovia BR-070, Km 380,5, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado Damião Hermiro Nicacio, transportava, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, em outro Estado da Federação (São Paulo), substância entorpecente, consistente em 460 tabletes de cocaína, pesando, no total, 500,86 kg, descrita no auto de apresentação e apreensão de fl. 10-IP, droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de perícia criminal federal de fls. 16/21-IP. 2.2)

[...] no dia 26/04/20, por volta de 06h15min, na Rodovia MT 235, Km 87, no Município de Santa Rita do Trivelato/MT, o denunciado Léo Ricardo de Moura Vasconcelos, transportava, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, em outro Estado da Federação (Minas Gerais), substância entorpecente, consistente em 450 tabletes de cocaína, pesando, no total, 488 kg, descrita no auto de apresentação e apreensão de fl. 08-IP (apenso I), droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de perícia criminal federal de fls. 11/14-IP (apenso I).”
(PJe - 1001364-53.2020.8.11.0051).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a
segregação preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime - apreensão de mais de 500kg (quinhentos quilos) de cocaína, acondicionada em fundo falso de caminhão, a qual estaria sendo transportada para o Estado de São Paulo -.

O transporte interestadual de aproximadamente meia tonelada de cocaína justifica a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (
STF, HC no 128.779 - Relator: Min. Dias Toffoli; STF, HC no 135.418 - Relator: Min. Gilmar Mendes; STF, HC no 135.105 - Relatora: Mina. Carmem Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso
; STJ, HC no 515.536/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 29.10.2019; STJ, HC no 517.975/AC - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJ/PE] - 8.10.2019
).

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Noutro giro, a
prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Por sua vez
,
a assertiva de que o paciente se encontra no grupo de risco da pandemia do COVID-19, por ser diabético e cardíaco, não está comprovada por meio de atestado médico ou qualquer outro documento.

Note-se que, os exames juntados à impetração [ultrassonografia, eletrocardiograma, teste ergométrico e de sangue], realizados entre os dias 12/11/2019 a 26/11/2019, não demonstram estar o paciente acometido das patologias supracitadas, pelo contrário, consta resposta negativa para fatores de risco pessoais como
“diabetes e hipertensão”
(ID 43618978), tanto que o médico Henrique Cesar Carvalho Bezerra, CRM-31103, requisitou, em 27.11.2019, mais exames
“para complementação diagnóstica”
(ID 43618978).

Logo, mostra-se indevida a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar ao paciente, com base na Recomendação
62 do CNJ.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, considerado o suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico, a quantidade [mais de meia tonelada] e nocividade da droga apreendida [cocaína], bem como a declaração do paciente no sentido de que
“foi preso transportando 50kg de cocaína em Corumbá/MS”
, em outra oportunidade, a caracterizar reiteração delitiva.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito - qual seja, o transporte interestadual, em concurso de agentes, de 405,3kg (quatrocentos e cinco quilogramas e trezentos gramas) de maconha -, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(HC no 422.371/RN - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.3.2018)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020